Tribunal: TCU
Processo: 020.142/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12004/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.142/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janildo José dos Santos (XXX.397.584-XX); Maria Isabella Costa Calou e Sa (XXX.050.454-XX); Maria José Reis da Silva (XXX.130.124-XX); Vaneide Mendes de Almeida Cavalcanti (XXX.678.104-XX); Zizelda Silveira Tiburcio (XXX.195.084-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que se certifique de que os interessados deste processo que porventura acumulem cargos/empregos públicos deem integral cumprimento a sua jornada de trabalho.